Tribunal: STF
Processo: HC 228201
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Júlio César Ribeiro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COM TRÂNSITO EM JULGADO, INCLUSIVE EM CRIME PATRIMONIAL. AFASTADA A BAGATELA. 



    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Concluíram as instâncias ordinárias pelo afastamento do princípio da insignificância, pois, apesar do inexpressivo valor da res furtiva, o agravante já foi condenado, com trânsito em julgado, em outros processos (dentre os quais, de natureza patrimonial), o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é circunstância apta a impedir a incidência do referido princípio. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (AREsp 2.181.616 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Não se desconhece, ademais, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), entendimento que inclusive adotei quando do julgamento de outros habeas corpus aqui impetrados (HC 229.590 AgR, 224.153 AgR, RHC 225.416, HC 208.099 AgR).



    Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Colhe-se dos autos (eDoc 4, fls. 104) que o paciente foi condenado por furto simples de 01 vidro de azeite avaliado em R$ 20,00, tendo sido reconhecida a existência de vários maus antecedentes e reincidência, inclusive de natureza patrimonial.



    Ademais, conforme exposto na denúncia, após o cometimento do furto e durante abordagem policial já fora do estabelecimento comercial, o ora paciente ainda cometeu o crime de ameaça contra vítima que filmava o ocorrido, valendo transcrever os seguintes trechos da denúncia e sentença condenatória:



    (eDoc 2, fls 2 e 3 - trecho da denúncia) [...] o denunciado se dirigiu ao Supermercado Fonseca e subtraiu um vidro de azeite, passando pelo caixa efetuando o pagamento de outros produtos, porém saindo do local sem pagar pelo vidro de azeite, ocultando-o no interior da sua bermuda. 



    Ocorre que, um policial militar que estava à paisana fazendo compras no estabelecimento, percebendo o ocorrido, saiu à procura do denunciado e o abordou já na parte externa do local dos fatos, recuperando o bem subtraído. 



    Durante a abordagem a vítima Rosirene Ferreira Ramos, passava pelo local e começou a filmar os fatos, momento em que o denunciado a ameaçou dizendo "que era vizinho dela e ela iria ver com ele". 



    [...]



    (eDoc 3 fls. 75 - sentença condenatória) “A vítima Rosirene Ferreira Ramos, ao prestar seu depoimento em juízo, informou que começou a filmar a abordagem do réu. Que o réu começou a proferir ameaça a sua pessoa. Que o réu disse que morava na rua de sua casa. Que o réu chegou a ir na porta da sua casa depois que foi solto. Que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas. “



    Reconheço, dessa forma, que embora o valor do bem seja pouco relevante, a existência de multirreincidência somada ao contexto em que cometido o crime de furto, com posterior ameaça a transeunte, são elementos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    (HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    (RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente